Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-38.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
VI – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. PREPARO EM DOBRO. INÉPCIA. REJEITADAS. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. DESCONTOS NA FOLHA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ‘QUANTUM’ ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito e danos morais.
A sentença recorrida declarou a inexigibilidade do débito que ensejou a negativação indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescidos de juros e correção monetária.
O banco apelante sustenta a legalidade da negativação, argumentando que os descontos foram suspensos por falta de margem consignável, sendo obrigação do contratante efetuar o pagamento diretamente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a negativação do nome da autora foi legítima ou indevida, à luz das provas constantes nos autos; (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelecendo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço.
Os extratos de pagamento apresentados pela autora demonstram que as parcelas do empréstimo consignado estavam sendo regularmente descontadas de sua folha de pagamento, não havendo inadimplência que justificasse a inscrição do nome nos cadastros restritivos de crédito.
O banco apelante não comprovou a alegada inadimplência nem apresentou documentação idônea que justificasse a negativação, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).
O dano moral, no caso de negativação indevida, é presumido (dano in re ipsa), dispensando prova do sofrimento da parte lesada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e o caráter punitivo e pedagógico da condenação. O montante arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência para casos similares, não se justificando sua redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem comprovação da legitimidade da dívida, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC.
O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (dano in re ipsa), não exigindo comprovação específica do abalo sofrido.
O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 2o, 3o e 14; CPC, arts. 330, III, 373, II, 1.007, § 4o, e 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019; STJ, AgRg no AREsp 638671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.08.2015; TJMT, Apelação Cível no 1001572-97.2019.8.11.0010, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001841-38.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Dever de Informação, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), IRLEY DE SOUZA - CPF: 849.553.331-68 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINARES. DIALETICIDADE. PREPARO EM DOBRO. INÉPCIA. REJEITADAS.
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA.
DESCONTOS NA FOLHA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
‘QUANTUM’ ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito e danos
morais.

A sentença recorrida declarou a inexigibilidade do débito que ensejou a negativação indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescidos de juros e correção monetária.

O banco apelante sustenta a legalidade da negativação, argumentando que os descontos foram suspensos por falta de margem consignável, sendo obrigação do contratante efetuar o pagamento diretamente. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a negativação do nome da autora foi legítima ou indevida, à luz das provas constantes nos autos;

(
ii
) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), estabelecendo a responsabilidade objetiva do banco pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço.

Os extratos de pagamento apresentados pela autora demonstram que as parcelas do empréstimo consignado estavam sendo regularmente descontadas de sua folha de pagamento, não havendo inadimplência que justificasse a inscrição do nome nos cadastros restritivos de crédito.

O banco apelante não comprovou a alegada inadimplência nem apresentou documentação idônea que justificasse a negativação,
descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC).

O dano moral, no caso de negativação indevida, é presumido (dano in
re

ipsa
), dispensando prova do sofrimento da parte lesada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e o caráter punitivo e pedagógico da condenação. O montante arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros fixados pela jurisprudência para casos similares, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, sem comprovação da legitimidade da dívida, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, nos termos do art. 14 do CDC.

O dano moral decorrente da negativação indevida é presumido (dano in
re

ipsa
), não exigindo comprovação específica do abalo sofrido.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; CPC,
arts
. 330, III, 373, II, 1.007, § 4o, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; STJ,
AgRg
no
AREsp
638671/DF, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 06.08.2015; TJMT, Apelação Cível no 1001572-97.2019.8.11.0010, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO no
1001841-38.2022.8.11.0041
.

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

APELADO: IRLEY DE SOUZA.

I – RELATÓRIO.

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

Banco Santander (Brasil) S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
11
a Vara Cível da Comarca de C
uiabá
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada por
Ana Rosa de Moraes Rodrigues,
para declarar
a inexigibilidade do débito que deu ensejo à negativação indevida
e c
ondenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
à
parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

P
or conseguinte, conden
ou
a Instituição Financeira ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, fixados em
2
0%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

Pretende o banco apelante a
reforma da sentença
para
que seja reconhecida a improcedência da ação.

Defende a legalidade dos descontos
, diante da contratação de empréstimo consignado.

Alega a inexistência de ato ilícito, sob argumento de que a
suspensão dos descontos ocorreu por falta de margem consignável, sendo o pagamento diretamente ao banco a obrigação do contratante, conforme cláusula contratual firmada entre as partes.

Aduz que não restou comprovado o dano moral alegado, razão pela qual deve ser afastada a condenação de indenização.

Alternativamente pede a redução do ‘quantum’ indenizatório.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 268001385. Preliminarmente, argui
a violação à dialeticidade e
a deserção, ante o
recolhimento do
preparo
intempestivamente
. Afirma a inépcia dos documentos apresentados. No mérito, sustenta o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I
– VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões,
a parte recorrida
, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente
apenas reproduziu as teses formuladas na contestação, sem impugnar especificamente os termos da sentença
, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado,
porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I – VOTO (
Deserção -
P
reparo)

Eminentes pares:

Nas c
ontrarrazões, argui
a parte recorrida
a deserção
do recurso
,
sob argumento de que o recolhimento do
preparo
se deu
intempestiv
amente.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelante comprovou o recolhimento do preparo em dobro, conforme comprovante de pagamento acostado junto ao id 268001383 e certidão de id 268396295.

Assim, em consonância com o que dispõe o artigo 1.007, §4o, do CPC,
o
apelante cumpriu,

ficando então suprida

a irregularidade.

Portanto, n
ão há que se

falarem deserção

uma vez

que sanado o vício

e recolhido

o preparo

recursal

em dobro.

Rejeito

a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO
(Inépcia)

Eminentes pares:

Alega ainda a parte apelada, a existência de contradição, quando analisados os documentos apresentados pelo apelante e as alegações que arguiu.

Diz que
o
document
o apresentado no id 2681001358 (Termo de adesão – empréstimo consignado)

comprova que

o contrato foi realizado em 28/07/2016, estipulado em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais)
,

Sustenta ainda
contradição no que se refere à parcela supostamente atraso que se nota devidamente adimplida.

Pondera que as
referidas contradições
ensejam
a inépcia
do recurso, com
fundamento no
a
rtigo 330,
III
, do Código de Processo Civil.

A tese não merece prosperar.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a inépcia da petição inicial
se caracteriza
pela ausência de elementos indispensáveis à formulação válida do pedido
, bem ainda, quando a narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão
, o que compromete a análise da pretensão deduzida em juízo.

De acordo com o artigo

330, § 1.o, do Código de Processo Civil, a petição inicial deve conter os requisitos essenciais para viabilizar a adequada compreensão da causa de pedir e do pedido, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

No presente caso, observa-se que a inicial atende aos requisitos formais exigidos, não havendo prejuízo para o exercício da ampla defesa nem para a compreensão da controvérsia jurídica apresentada.

Assim, não se deve cogitar inépcia da inicial.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de
apelação cível interposta por
B
anco
S
antander (
B rasil) S/A, contra I rley de S ouza
, objetivando a reforma da sentença que declarou a inexigibilidade de débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Na petição inicial, a parte autora alegou
que
em
22/08/2021, a instituição
financeira

r
equerida
procedeu
a restrição indevida de seu nome junto aos
órgãos de crédito e proteção ao crédito
/
SERASA
,
referente
a
débito no valor de R$ 5.125,00
,

objeto do
c
ontrato de
e
mpréstimo de n° 111603181
.

Defende que
seu nome
foi
negativado indevidamente, por
empréstimo consignado
descontado mensalmente
de sua folha de pagamento
, cuja parcela no valor
de R$ 125,00
fora efetivamente descontada.

Assim, por conta da anotação indevida, ajuizou a ação, objetivando a
exclusão
da restrição
dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
a
abste
nção
de efetuar qualquer tipo de cobrança,
bem ainda,
requer a procedência da ação,
para
a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais estimada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau considerou que a negativação foi indevida e condenou o banco a pagar danos morais
, no valor de R$ 3.000,00,
além das custas processuais e honorários advocatícios.

A controvérsia cinge-se à negativação do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito pelo Banco réu, pelo suposto inadimplemento de parcela de contrato de empréstimo consignado.

Pois bem.

H
á de se consignar que
o apelado
é destinatári
o
final dos serviços
do apelante
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Apura-se dos autos que
o autor
acostou o
extrato do SERASA
(
id 268001335 e id 268001336
)
,
comprovando
a inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito em 22/08/2021, associada ao contrato consignado.

Bem ainda, em detida verificação d
os holerites apresentados
(id 268001313, id 268001315 e seguintes) e do extrato da consignação e descontos efetivados (id 268001314)
,
tem-se
que o autor vinha cumprindo regularmente os pagamentos mensais
do contrato,

através dos descontos
consigna
dos.

Vê-se
existem alguns meses, esporádicos, sem desconto por ausência de margem,
no entanto,
a parcela mais próxima do lançamento do nome do autor
no Serasa foi em agosto de 2020, um ano antes,
entretanto, o referido
valor
foi
posteriormente quitado pelo autor por meio de boleto,
cujo pagamento foi reconhecido pelo banco
.

Assim, não há elementos nos autos que indiquem falta de pagamento no mês de agosto
/
2021, data em que ocorreu a negativação.

Assim, c
onforme bem asseverado pelo Juízo
a quo
, os holerites carreados aos autos evidenciam que o autor cumpria regularmente com os pagamentos referentes ao empréstimo consignado, via desconto direto em folha.

A justificativa do Banco recorrente de que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito decorreu da falta de pagamento da 34a parcela não se sustenta, ante a ausência de documentação hábil a comprovar tal alegação.

Em que pese a tese do apelante de regularidade da negativação, não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar
de forma satisfatória que a negativação decorreu de inadimplência do autor ou ausência de margem consignável.

A justificativa apresentada, desacompanhada de documentação idônea que demonstre qualquer inconsistência nos pagamentos a partir de agosto de 2021, não sustenta a legalidade da inscrição do autor
.

Portanto, como
bem pontuado na sentença guerreada, o Banco réu não logrou êxito em comprovar de maneira satisfatória que o lançamento do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito se deu em razão de inadimplência ou falta de margem consignável em seus rendimentos.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

No caso,
o apelado
comprovou
a existência da anotação/inserção nos órgãos de proteção ao crédito,
bem como, o pagamento das parcelas do contrato/consignadas, no entanto, o banco deixou de comprovar a legitimidade da restrição do nome do autor
nos cadastros de proteção ao crédito.

Impende registrar que a lei consumerista é norma de ordem pública, portanto, de aplicação cogente.

Assim, diante da não apresentação de documento capaz de provar a
inadimplência do contrato de empréstimo e legitimidade da negativação
, impõe-se reconhecer a irregularidade, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva do
banco

requerido
ao
realizar a negativação nos órgãos de proteção ao crédito
e os danos experimentados, estando configuradas a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da instituição financeira.

Nesse contexto, considerando as características da responsabilidade civil de natureza objetiva, que, como dito, dispensa a análise do elemento volitivo, deve o banco responder independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INSTRUMENTO APÓCRIFO. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA RELAÇÃO DE JURÍDICA. HISTÓRICOS BANCÁRIOS QUE NÃO DEMONSTRARAM A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAR OFATOCONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I

– O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal. II

- Cabia ao banco, comprovar a contratação existente e a origem da dívida, seja pela juntada do contrato assinado pelos réus, seja pela comprovação da disponibilidade dos valores, através de extratos bancários. Contudo, não se desincumbiu de tal ônus, o qual lhe incumbia, tendo em vista que não há qualquer prova nesse sentido. III
-
Recurso conhecido 1001572-97.2019.8.11.0010, e desprovido. CÂMARAS (N.U ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 26/06/2024)

Nesse contexto,
tem-se
por caracterizada a falha na prestação dos serviços pelo Banco réu, mediante a negativação indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, hipótese que atrai a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, daí emergindo o dever de indenizar.

Portanto, considerando que a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, que restaram devidamente comprovados nos autos, impende reconhecer adequada a indenização por danos morais arbitrada.

Com efeito
, encontram-se satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, o valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Bem como, tem
de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

É
cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
”.
1

Assim
, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura
‘in
re

ipsa
’
, ou seja, independentemente de prova. [...]. (
AgRg
no
AREsp
638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 06/08/2015,
DJe
24/08/2015).

No que concerne ao valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), tenho que se
mostra
razoável e proporcional, atendendo às circunstâncias do caso concreto, bem como aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito.

Ademais, o valor arbitrado está em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça em casos semelhantes.

Sabe-se que a
indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

In
casu
, mantida a condenação nos parâmetros indicados na sentença.

Em casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO- MAJORADO- RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO- RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1000698-86.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)
.

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO- MAJORADO- RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO- RECURSO DO BANCO REQUERIDO DESPROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”. (N.U 1000698-86.2017.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024,
Publicado
no DJE 01/03/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DANOS MORAIS POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABALO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE REPARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO ABAIXO DOS PARÂMETROS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) – VERBA
HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude, e o apontamento em órgão de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa a produção de prova. Não comporta redução e sim majoração o montante indenizatório fixado abaixo do que têm arbitrado o STJ e este Tribunal em situações análogas. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)”. (N.U 0000486-27.2013.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Considerando que a sentença fixou os honorários de sucumbência no montante máximo (art. 85 § 2o), deixou de majorá-los

(
art. 85, §
11
o
), ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025